Tribunal: TJES
Processo: 5008704-36.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008704-36.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: GERSON DOS SANTOS QUEIROZ
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. TERMO DE ADESÃO À CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

“O julgamento de improcedência liminar constitui importante técnica de aceleração, na medida em que prevê a rejeição do pedido como o primeiro ato do Juiz no processo”, desse modo, “esse instrumento de celeridade e economia processual não viola o devido processo legal, notadamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto o art. 332, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de o juiz retratar-se, providência que assegura ao autor o exercício do contraditório” (STJ - REsp 1996197/SP). Preliminar rejeitada.

2.

Deve ser afastada a prescrição declarada com fundamento no Decreto nº 57.663/66, uma vez que, na hipótese dos autos, tratando-se de ação monitória para cobrança de dívida líquida consubstanciada em contrato de empréstimo pessoal, aplica-se o preceito do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

3.

Considerando o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, CC/02), e que, na hipótese dos autos, o vencimento da última parcela devida ocorreu em 08/01/2018, sendo a demanda proposta em 22/07/2021, resta afastada a prescrição.

4.

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008704-36.2021.8.08.0048

APELANTE(S):

DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO(S):

GERSON DOS SANTOS QUEIROZ

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA SUSCITADA PELA APELANTE

Pretende a Apelante seja declarada a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação de decisão surpresa, porquanto fora proferida sentença julgando liminarmente improcedente o pedido, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança objeto dos autos.

Pois bem. De fato, em regra,
o julgamento prematuro viola os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, além do princípio processual de vedação de decisão surpresa, a teor dos arts. 9º e 10 do CPC, que assim dispõem:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ocorre que, o Código de Processo Civil, igualmente, autoriza o juízo ao julgamento liminar fundado em prescrição, a teor de seus artigos 332, §1 e 487, parágrafo único:

Art. 332.
Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

[...]

§ 1º
O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição
.

Art. 487.
Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

Parágrafo único.
Ressalvada a hipótese do §1º do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Nesse aspecto, autorizado por disposição legal, antes da citação do réu, o julgamento de improcedência liminar fundado na prescrição, não há que se falar em ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, sob o viés do art. 10, do CPC.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se esclarecendo que “o julgamento de improcedência liminar constitui importante técnica de aceleração, na medida em que prevê a rejeição do pedido como o primeiro ato do Juiz no processo”, desse modo, “esse instrumento de celeridade e economia processual não viola o devido processo legal, notadamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto o art. 332, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de o juiz retratar-se, providência que assegura ao autor o exercício do contraditório” (STJ - REsp: 1996197 SP 2022/0102267-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Nesse mesmo sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA

I.
Na hipótese de improcedência liminar do pedido fundada em prescrição, não é necessária a observância de contraditório específico, a teor do que prescrevem os artigos 332, § 1º, e 487, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Pretensão executória de multa administrativa prescreve em 5 (cinco) anos, contados do momento em que verifica a sua exigibilidade, à luz do que dispõe o artigo 1º do Decreto 20.910/1932. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07038666420188070004 DF 0703866-64.2018.8.07.0004, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio de vedação de decisão surpresa suscitada pela Apelante.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
, haja vista estar inconformada com a sentença de ID 4938160
,
que, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança formulada na ação monitória, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 332, §1º e art. 487, inciso II, ambos do CPC.

Em suas razões recursais apresentadas no ID. 4938161, a Apelante insurge-se, preliminarmente, alegando que o juízo primevo extinguiu o feito, julgando liminarmente improcedente o pedido, por verificar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, fazendo-o sem intimação prévia e específica para a parte autora se manifestar sobre a matéria, razão pela qual, requer seja declarada a nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC/2015. Defende, ainda, que o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Sustenta, por fim, inexistir os pressupostos legais caracterizadores da cédula de crédito bancário, previstos no art. 29, da Lei 10.931/2004, bem como, subsidiariamente, que a cédula de crédito bancário configura-se título de crédito impróprio, igualmente, sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Pois bem. Versa a presente demanda sobre a pretensão de condenar o Apelado ao pagamento do valor histórico de R$7.801,89 (sete mil, oitocentos e um reais e oitenta e nove centavos), com base em contrato de financiamento firmado mediante Termo de Adesão (id. 4938151- contrato nº 35.069274-0). Sustenta o autor que o contratante não realizou o pagamento das parcelas do financiamento, restando descumprido o contrato pactuado.

E, como se pode observar, o julgador de origem, extinguiu o procedimento em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, por entender estar prescrito o direito da apelante ao recebimento de seu crédito, embasado no Decreto nº 57.663/66, fazendo-o nos seguintes termos:

Superado tal ponto, este Juízo verificou que o título que ensejou a presente execução encontra-se prescrito, não podendo a presente ação prosseguir, conforme será explanado a seguir.

O título acostado (ID 8092016) é uma Cédula de Crédito Bancário que, em poucas palavras, consiste em um título de crédito emitido por uma pessoa (física ou jurídica) em favor de uma instituição financeira como forma de promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito. Tal modalidade de crédito é regida pela Lei nº 10.931/2004 e possui prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme disciplina a Lei Uniforme de Genebra aderida ao sistema normativo brasileiro a partir do Decreto nº 57.663/66.

Sobre o tema, preleciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3º, INCISO VIII, e 903.

[...]

4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)
(grifos adicionados)

No mesmo sentido, entende o Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONHECIDA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.

1. - Não deve ser conhecido o recurso em relação a matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente.

2 - Tratando-se de execução que tem como título executivo cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o de 3 (três) anos (arts. 44, da Lei n. 10.931/2004. e 70, do Decreto n. 57.663/1966).

3. - O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedente do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida, dar provimento, nos termos do voto do Relator.

(TJES, Classe: Apelação, 048140158402, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
(grifos adicionados)

A partir disso, conclui-se que: a) o prazo prescricional é de 3 (três) anos para as cédulas de crédito bancário; b) o termo inicial do prazo da prescrição é a data do vencimento da última parcela.

Conforme tabela acostada (ID 8092014) pela exequente, a última parcela da cédula de crédito bancário aqui executada venceu em 08/01/2018, fluindo a partir desta data o prazo prescricional. Acontece que, por força do artigo 3º da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos, em 10/06/2020, retomando-se a contagem a partir de 31/10/2020. Dessa forma, estando o título prescrito a partir de 01/06/2021. Como a ação foi ajuizada em 22/07/2021, conforme informações do sistema PJe, a pretensão de executar o título encontra-se prescrita.

Sendo a prescrição uma questão de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo e antes da citação do réu, conforme preleciona o art. 332, § 1º do CPC/15.

Pelo exposto e com fulcro nos arts. 332, § 1º e 487, II ambos do CPC,
DECLARO A PRESCRIÇÃO
da pretensão do direito de execução formulado na inicial, e, via de consequência
, julgo extinto o processo
, com resolução do mérito.

Em que pesem os judiciosos fundamentos do Julgador
a quo,
entendo que deve ser afastada a prescrição declarada com fundamento no Decreto nº 57.663/66, uma vez que, na hipótese dos autos, tratando-se de ação monitória para cobrança de dívida líquida consubstanciada em contrato de empréstimo pessoal, aplica-se o preceito do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, segundo o qual:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Assim, considerando o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, CC/02), e que, na hipótese dos autos, o vencimento da última parcela devida ocorreu em 08/01/2018, sendo a demanda proposta em 22/07/2021, resta afastada a prescrição.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é esclarecedora, conforme se depreende dos julgados, cujas ementas seguem a seguir colacionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cédula de crédito bancário para concessão de empréstimo pessoal por cooperativa de crédito. Decisão agravada que, dentre outras coisas, saneou o feito e rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição. Insurgência dos réus-embargantes. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito suspensivo, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2º do RITJSP). Sem razão.
Empréstimo pessoal materializado por cédula de crédito bancário. Prescrição. Prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil em razão da propositura de ação monitória e não de execução de título extrajudicial.
Termo inicial da contagem do prazo prescricional. Vencimento da última parcela do contrato. A cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida não inicia a contagem do prazo prescricional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, desta Corte e desta Câmara. Efeito suspensivo negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2086458-83.2023.8.26.0000; Ac. 16727861; Sertãozinho; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Maia; Julg. 09/05/2023; DJESP 12/05/2023; Pág. 3255)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO - DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DO DÉBITO - COMPROVAÇÃO - RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, considerando que o Termo de Adesão, acompanhado da memória de cálculo do débito, são documentos hábeis a embasar a Ação Monitória.
A dívida decorrente de contrato de empréstimo, por constituir dívida líquida fundada em instrumento particular, está sujeita ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, instituído no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, cuja contagem tem início a partir da data fixada para o vencimento final do contrato.
Comprovada a contratação e a existência da dívida, o reconhecimento do direito ao crédito é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000220436166001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 585, INC. II, DO CPC - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 206, § 5º, INC. I, DO CC - RECURSO PROVIDO. 1. O prazo prescricional para propositura de ação de execução para cobrança de nota promissória, vinculada a contrato de empréstimo pessoal é de cinco anos, conforme estabelecido pelo artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Recurso de apelação conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e a ele dar provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJ-ES - APL: 00165147920088080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 06/04/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2015)

Desta forma também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por violação

ao art. 10 do CPC/2015, todavia,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a continuidade da instrução processual.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista não preenchidos os requisitos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho a E. Relatora para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.